Tribunal: TJMT
Processo: 1009529-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009529-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO:- GEISNER DE ARRUDA MAGALHAES
Agravo de Instrumento n. 1009529-48.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, Ação de Revisão Contratual, homologou os honorários periciais e determinou o pagamento pelo Agravante.
Este alega que o valor cobrado pelo perito é exorbitante e, além de não haver complexidade no cálculo, a quantia discutida no contrato é pequena.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A fixação da verba honorária deve atender aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da moderação, observando-se a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, bem como ao tempo de execução e a natureza do serviço.
No caso, trata-se de revisional de contrato de R$14.606,62, cuja discussão é unicamente a taxa de juros, e os honorários periciais foram fixados em R$4.200,00.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante, visto que foram determinados dez dias para o depósito.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em princípio os honorários homologados parecem excessivos considerando a complexidade e o valor da causa.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo venha apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento, portanto não haverá prejuízo imediato ao agravado.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator